Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Gabriel Pereira da Silva e Bruno Costa Botelho, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que os pacientes foram presos em flagrante em 30 de setembro de 2020, por terem em tese praticado o crime de tráfico de drogas
Aduz que os beneficiários nunca se envolveram com o crime, são usuários de maconha, e ao serem presos foram torturados pelos policiais para que falassem onde teriam comprado o entorpecente, e que se não pronunciassem seriam acusados por tráfico de drogas.
Relata que os pacientes são jovens, com apenas 18 (dezoito) anos de idade, primários, sem antecedentes criminais, sempre trabalharam para ajudar suas famílias e detém residência fixa.
Expõe que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos acusados sob fundamento na manutenção da ordem pública e na garantia da instrução criminal.
Assevera que no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão é sem violência e grave ameaça, fazendo jus à concessão da liberdade.
Declara que mesmo se forem condenados, os pacientes irão pegar pena mínima, com regime semiaberto ou aberto.
Argumenta que caso prospere a acusação de crime de associação, o que deve prevalecer é o crime de tráfico por ter pena maior, com base no princípio da consunção, mas espera a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de usuários do art. 28 da Lei 11.343/06.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi dos beneficiários, com a descaracterização do crime de tráfico de drogas, para a conduta de uso de entorpecentes, com a aplicação do artigo 28 da lei de drogas. (Id. 60244996)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Pereira da Silva e Bruno Costa Botelho, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Sustenta em síntese que a prisão dos pacientes não há requisitos autorizadores da prisão preventiva, que se forem acusados pegaram pena mínima, bem como retrata que caso prospere a acusação de crime de associação, deve prevalecer o crime de tráfico de droga, com base no princípio da consunção, e espera a desclassificação para o crime de usuário de drogas.
Inicialmente, consigna-se que as informações trazidas pela autoridade coatora estão ilegíveis, não sendo possível assim realizar sua transcrição.
Com efeito, pela análise dos documentos acostados aos autos, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptível de plano, ou seja aferidos primus ictus oculi.
Denota-se por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 60251971), prima face, encontra-se devidamente evidenciada o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública.
Conforme retratado pelo juiz de primeiro grau, o decreto prisional dos pacientes fora fundamentado pela quantidade de droga apreendida, pois apesar de não ser uma enorme quantidade, é de se considerar que o volume apreendido não é ínfimo.
Além do mais, baseou-se o Magistrado nos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante dos beneficiários, visto que expuseram que houve denúncia anônima, informando que na residência, situada na Rua Liberdade, estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, bem como no momento da abordagem, um dos suspeitos evadiu-se do local, não obedecendo ordem de parada, sendo que o outro estava dentro de casa, sendo necessário usar força moderada para conte-los, pois começaram a desferir socos, chutes e empurrões, e que supostamente os beneficiários teriam relatado que integravam a organização do Comando Vermelho. Vejamos:
QUE após a POLICIA MILITAR receber mais uma denúncia anônima, informando que em uma residência na rua liberdade estaria ocorrendo o TRÁFICO DE DROGAS, realizado por duas pessoas conhecidas vulgarmente por "CHOPA" E "PEZÃO", suspeitos esses pertencentes a facção criminosa comando vermelho "CV", e que o suspeito PEZÃO seria o responsável por realizar a entrega da droga na frente da residência, enquanto o suspeito CHOPA permanecia sempre dento da casa; QUE informou ainda que os suspeitos receberem uma nova remeça de droga de uma pessoa conhecia por JAJA, pessoa esta responsável por realizar a distribuição da droga nos pontos de venda, a mando de uma mulher conhecida como DRIKA; QUE frente as informações o GRUPAMENTO CAR, deslocou para o local, visualizando um suspeito em frente a residência denunciada, ao realizar a abordagem o suspeito evadiu do local, não obedecendo as ordens de parada, correndo para o interior da casa, onde encontrava-se o suspeito CHOPA, sendo acompanhado, momento que os suspeitos começaram a desferir socos, chutes e empurrões, tentando desse modo agredir a equipe policial, sendo necessário o uso moderado da força para conte-los, após algemamento foi realizado busca pessoal no suspeitos, sendo localizado com o suspeito GABRIEL (CHOPA) 16 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA prontas para venda e R$71,00, com o suspeito BRUNO (PEZÃO) foi localizado em seu bolso 02 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA prontas para venda, em buscas no local logramos êxito em localizar mais 09 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA prontas para venda E 01 PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; QUE os suspeitos relataram que são membros da facção criminosa comando vermelho "cv" e que dividem todo o dinheiro adquirido com o tráfico de drogas. QUE diante dos fatos os suspeitos foram encaminhados para a base da 12° CIPM para confecção do BO e posterior serem entregues na DEL. POL. local para providências cabíveis; (...)”.
Por conseguinte, ante ao fato de que, sob sua ótica, a pena se aplica, não culminará na fixação do regime fechado, incorrendo no pretexto acerca da possibilidade de se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.
Isso porque as diversas espécies de prisão ante tempus previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus”. (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, Rela. Ministra Maria Tereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJE de 9/08/2016)
Por fim, referente a aplicação do princípio da consunção e desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei n.o 11.343/06, afigura-se que o habeas corpus não é via adequada para incursões nas questões de mérito do processo, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima face, nenhum constrangimento ilegal.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se, em caráter excepcional, informações complementares, no prazo de 48h, da autoridade indicada como coatora, de forma legível e que contenha teor explicativo, fornecendo a este relator, qual seja:
1) Se houve prévia manifestação do Ministério Púbico ou da autoridade policial, para converter a prisão em flagrante em preventiva, juntando documentos que comprovem.
2) Esclarecer sobre a suposta ausência dos requisitos do art. 312, do CPP na prisão preventiva dos pacientes, os fundamentos da decisão atacada e da imprescindibilidade da medida cautelar, sobre o risco de reiteração delitiva, esclarecendo se os beneficiários possuem ou não maus antecedentes.
3) Deve ainda o douto Magistrado oferecer em informações complementares, qualquer documento que esclareça a pretensão trazida no writ, e se houve modificações posteriores no contexto fato-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências